Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-28.2023.8.11.0025
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001571-28.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIS CARLOS DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 024.840.911-50 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO TRAJANO FERREIRA - CPF: 060.997.011-92 (RECORRENTE), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), JOHN DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 862.110.722-87 (RECORRENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), SILVANY FERNANDES RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 704.815.621-09 (RECORRENTE), ELMA PEREIRA DE MELO - CPF: 011.878.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR LEAL DA SILVA - CPF: 060.991.981-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VAMILSO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE NOURA PAIXÃO MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS DA SILVA SOARES - CPF: 060.985.161-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR BARROS CORREIA - CPF: 108.563.121-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE LEAL DA SILVA - CPF: 060.991.851-60 (VÍTIMA), JOHN DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 862.110.722-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS.
STANDARD
PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína (MT), que pronunciou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV,
c.c
. art. 29,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/1990, em virtude do homicídio de G.L. da S. As defesas requerem a impronúncia
ou o
decote das qualificadoras, alegando ausência de provas suficientes.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) analisar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia dos recorrentes pelo crime de homicídio qualificado; (
ii
) verificar se é possível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe, dissimulação e perigo comum.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de pronúncia exige a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo necessário
standard
probatório elevado, mas sem necessidade de certeza plena.

2.
Deve ser afastado o princípio
in dubio
pro

societate
como critério decisório, adotando-se os
standards
probatórios previstos na legislação e jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

3.
A prova judicializada evidencia indícios consistentes de que Luiz Fernando atraiu a vítima ao local do crime,
que
Silvany
transportou o autor dos disparos, e que o crime decorreu de motivação torpe e mediante dissimulação, praticado em local público com perigo a terceiros.

4.
Os elementos probatórios, obtidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para sustentar a pronúncia e a manutenção das qualificadoras, sendo inadequado afastá-las nesta fase processual.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1.
O
standard
probatório para a decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não se admitindo a pronúncia fundada apenas em dúvida. 2.

Prevalência

d
os
standards
de prova legalmente previstos. 3. A manutenção das qualificadoras é cabível quando presentes indícios mínimos que sustentem sua apreciação pelo Tribunal do Júri
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV,
c.c
. art. 29,
caput
, do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal; Lei n. 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023;
AREsp
n. 2.236.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/11/2023; RHC n. 172.039/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024.

TJMT – N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023; N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz Fernando Trajano Ferreira e
Silvany
Fernandes Rodrigues de Freitas pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína (MT), nos autos da Ação Penal n. 1001571-28.2023.8.11.0025, que os pronunciou p
elo crime previsto
no artigo art. 121, § 2º, incisos I (torpe), III (perigo comum) e IV (dissimulação)
c
.
c
.
art. 29,
caput,
do Código Penal,
com

as implicações da Lei n
.
8.072/1990
,
por fato ocorrido em 29/04/2023 contra a vítima Geovane Leal da Silva (sentença de Id. 271587577).

Razões recursais de Luiz Fernando Trajano Ferreira (Id. 271587628)
,

requerendo
o decote das qualificadoras do motivo torpe, dissimulação e do perigo comum.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 271587645),
rebatendo as teses defensivas do apelante e
requerendo

a manutenção da sentença de pronúncia.

Razões recursais de
Silvany
Fernandes Rodrigues de
Freitas (
Id. 271587641), são pela reanálise dos fatos e provas, com fulcro no exercício da autodefesa pela parte ré, respeitando-se o princípio da vedação à
reformatio in pejus.

C
ontrarrazões
recu
rsais
pelo Ministério Público
(Id. 271587636)
desprovida de fundamentação específica, apenas reiterando suas alegações finais sob a forma de memoriais (Id. 137882579 e Id. 149319549)
.

Juízo de admissibilidade positivo
e
de retratação negativo (Id. 271587648).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se
pela ratificação
in
totum
do conteúdo das contrarrazões de Id. 271587636 - Pág. 1 a 7 e Id. 271587645 - Pág. 1 a 6, cuja fundamentação segue confirmada,
per
relationem
, para desprover os recursos em sentido estrito
(I
d.
282028380
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte:

(...)
No dia 29 de abril de 2023, durante a tarde, no comércio Mercado da Vila, próximo ao Ginásio Municipal, localizado na Rodovia Carolina
Rezzieni
, Bairro 3º Assentamento, em Castanheira/MT, os denunciados, com nítida intenção homicida e em unidade de
desígnios
, por motivo torpe, mediante dissimulação e perigo comum, mataram a vítima Geovani Leal da Silva, efetuando contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe hemorragia intracraniana, causa de sua morte.

O denunciado 2) LUIZ atraiu a vítima para o local do crime, para que o denunciado 1) JOHN, chegando pouco depois, efetuasse contra ela os disparos de arma de fogo que causaram a sua morte.
A denunciada 3) SILVANY levou 1) JOHN até o local do fato de motocicleta e lhe deu guarida na execução da vítima, para, em seguida, ambos foragirem na motocicleta conduzida por ela.

A motivação do crime foi dívida de droga da vítima, o que revela a

torpeza.

A conduta homicida gerou perigo comum, eis que foram inúmeros disparos de arma de fogo num local público com várias pessoas no recinto.

Os denunciados valeram-se de dissimulação, que consistiu na vítima ser atraída para o local do crime sob o pretexto de que receberia entorpecente.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece denúncia contra 1) JOHN DE ANDRADE OLIVEIRA, vulgo NEGO, 2) LUIZ FERNANDO TRAJANO FERREIRA, vulgo LP, e 3) SILVANY FERNANDES RODRIGUES DE FREITAS, vulgo SÊSÊ, como incurso(s) nas sanções do art. 121, § 2º, I (torpe), III (perigo comum) e IV (dissimulação), c/c art. 29, caput, todos do CP, requerendo, para tanto, que, após recebida e autuada esta peça, seja dado prosseguimento por meio do devido processo legal, aplicando-se o rito especial do Tribunal do Júri, citando-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta à acusação e, posteriormente interrogando-o(s), prosseguindo-se nos termos da Lei, para ao final pronunciá-lo(s) nos termos desta exordial.
(...).

A
pós o regular trâmite processual, o
s
recorrente
s
fo
ram
pronunciado
s
,
conforme estabelecido na
denúncia
(Id.

271587577
)
.

Irresignado
s
, o
s
recorrente
s
interp
useram
o presente recurso
, cujas teses defensivas passo a analisar
.

I –

Standard
probatório
para o juízo de pronúncia
:

S
abe-se que o
processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito
da causa
, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da particip
ação do acusado no crime (art.
413
,
do
CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que
,
ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
,
ou seja
, de fato,
o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não
devendo
ser comprobatório de certeza, mas estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano
deste Sodalício
, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo
:

O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em
:

https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
.
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssi
ma) de ser ele o autor do crime
.

Nos termos do artigo 415, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

estiver
comprovada a inexistência do delito;

estiver
provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

o
fato não constituir infração penal; e, por fim,

estiver
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese
a divergência jurisprudencial e doutrinária
quanto à
existência ou não do princípio
in dubio pro
societate

na
sentença de pronúncia,
é
preferível que sejam utilizados os
standards
probat
órios em seu lugar, que advêm de
previsão legal
e

são
menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio pro
societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.
[...]
.

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.
[...]
.

Sobre o
in dubio pro
societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é
assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio pro
societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª Ed. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros
julgados nesse sentido, ressalte-se
o entendimento firmado no julgamento do
REsp

n.
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
adotou o posiciona
mento
de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio pro
societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria
nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro
societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio pro
societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio pro
societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo
aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do
que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio pro
societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio pro
societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio pro
societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF,
finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio pro
societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.
[...]

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte
estadual apenas invocou genericamente o in dubio pro
societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
.

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio pro
societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não
presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram a vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que
,
no T
ribunal de
J
ustiça do Estado de Mato Grosso, são vários
os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida
autorize
uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao
inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)
(grifos meus)
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES -

INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

O
juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF).

“As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer
acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
,

somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam
suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter
a
causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.

(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)
(grifos meus)
.

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria
m
suplantado
s
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que
,
então
,
serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso,
e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob
a
análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve
ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus

(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco as consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira
aparentemente
mais apropriada e técnica do que
atar-se
ao conflito, entre o uso ou não do
in dubio pro
societate
.

Quando
se fala
sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma
decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo, portanto). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória
,
necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que
o acusado
praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório
.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª

ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor
nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard)
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário
,
a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto,
deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na
Constituição Federal, de maneira que
,
neste caso,
cabe a impronúncia do acusado.
Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio pro
societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sem
pre de quem quer desacreditá-la.
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
,
do
Código de Processo Penal, a
sentença de
pronú
ncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz
quando
convencido
d
a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em tela, a materialidade do delito encontra
-se
comprovada

por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.118098, Laudo de Necropsia, Laudo Pericial do Local do Crime, Termo de Apreensão, Certidão de óbito, Relatório de Investigações, Termo de Reconhecimentos, Vídeos, Declarações das testemunhas e Interrogatórios dos
acusados
.

No que tange à autoria delitiva, ponto central da insurgência recursal, constata-se que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa apontam
, ao que se denota,
para a participação do recorrente no evento criminoso
,
preenchendo o
standard
probatório exigido para a pronúncia.

Alega
,
a defesa
,
que apesar
das provas colhidas durante a instrução processual na primeira fase judicial do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, n
ão haveria provas aptas
a
pronunciar os recorrentes.

Não obstante a negativa de autoria
do
s
recorrente
s
, há prova judicializada nos autos a permitir a sua pronúncia, preenchendo o
stan
dard
probatório necessário.

A testemunha Júlio Cezar Leal da Silva, irmão da vítima, relatou
em juízo
que:

“Ministério Público: (...) Conta
pra
gente que que você sabe desses fatos?

Testemunha: Ok. Assim, que eu sei assim depois do acontecido aí é que foi o

Luís Fernando, né, que fez aí isso tudo para acontecer, para chegar à morte

do meu irmão, entendeu, o que eu sei, é isso.

Ministério Público: Por que seu irmão foi morto?

Testemunha: Assim, igual todo mundo sabe, ele era usuário, né? Mas nesse

ponto acho que não chega nenhuma conclusão da morte dele, entendeu?

Porque ele não devia, não tinha dívida nem nada, né? Foi que o menino aí

não gostava dele.

Ministério Público: Que menino?

Testemunha: O Luiz Fernando não gostava dele e armou isso tudo para

chegar à morte dele.

Ministério Público:
Tá
certo. Como foi armado isso
pra
chegar na morte dele?

Conta
pra
gente.

Testemunha: Assim,
pelo o
que a gente sabe, o Luiz Fernando fez uma

casinha, né, para ele, porque meu irmão comprou com ele a droga

entorpecente. Aí ele foi lá na comunidade que o Luiz Fernando morava em

Castanheira, né? Aí foi levar lá
pro
meu irmão lá no sítio onde que ele morava,

né, aí chegou lá, o Luiz Fernando não compareceu, não entregou nada pra

ele. Só chegou o menino e a mulher e executou meu irmão, entendeu?

Ministério Público: E por que o Luiz Fernando fez isso? Ele vendia a droga pro

seu irmão, certo? O senhor não estava devendo droga para ele?

Testemunha: Não. Porque dia antes meu irmão falou que estava devendo

uma camiseta e pediu o dinheiro para o meu pai, que era de trilheiro lá não

sei o que, aqui de Juína, né? Aí pediu e meu pai não sabe mexer no negócio

de Pix, né,
pra
fazer o comprovante, tudo
pra
pagar. Aí eu fui, peguei o celular

e fui pagar pelo celular do meu pai, aí apareceu Luiz Fernando Trajano lá e eu

perguntei
pro
meu irmão, falei “Luiz Fernando? Você
tá
devendo
pra
ele

camiseta?” e ele “não, não sei o que, é isso, aquilo” e até pediu para eu não

falar nada para o meu pai, entendeu? Aí foi nessa que ele pagou, né? O que

meu irmão foi buscar lá ele pagou.

Ministério Público: Você já conhecia o Luiz Fernando antes disso?

Testemunha: Já.

Ministério Público: E ele já era conhecido como traficante aí na região?

Testemunha: Que nós sabíamos, não.

Ministério Público: Como você ficou sabendo então que ele comprava droga,

que seu irmão comprava droga dele?

Testemunha: Porque um dia eu
vi ele
mandando mensagem para o Luiz

Fernando. Eu
escutei ele
falando, pedindo, conversando assim, né? Estava

conversando, normal, não sei se era sobre isso. Eu até falei para ele, “ué

irmão, você está conversando com o menino, o menino já falou que não gosta

de você”, porque o Luiz Fernando já tinha falado para mim que não gostava

do meu irmão há um tempo, uns 2 anos atrás.

Aí eu falei, “ué, você está conversando com ele?” Ele falou “não, não é nada

demais não, não sei o que”. Até que nesse dia que eu fui fazer a transferência

lá do dinheiro, aí apareceu o nome do Luiz Fernando, onde eu conversei
com

ele
, perguntei
pra
ele, e ele “não, não fala nada pro pai não, não sei o que”,

que era porque ele estava comprando droga do Luiz Fernando mesmo

entendeu?

Ministério Público: Ele confessou então para você que estava comprando

droga do Luiz Fernando?

Testemunha: Sim. (...).

A testemunha

Woshigton

Kester
Vieira
, policial civil que diligenciou nos casos, ouvido em juízo asseverou que:

“Testemunha: Nós fomos comunicados, a delegacia de polícia foi comunicada

acerca desse homicídio que ocorreu no terceiro assentamento, mais

precisamente na Vila do terceiro assentamento, próximo ao mercado que tem

na Vila. Aí então a gente começou a fazer algumas diligências para identificar

o suspeito. No primeiro momento, identificamos o pai e identificamos o irmão

da vítima e eles trouxeram informações bem relevantes para nós, que a

vítima era usuário de entorpecentes, que ele estava pegando entorpecente

do Luiz Fernando para fazer o consumo, o uso e ele trouxe algumas

informações que a ex-namorada dele era atual namorada do Luiz Fernando e

com isso a gente teve já uma linha inicial de investigação.

Ministério Público: A ex-namorada de quem era a atual namorada do Luiz

Fernando?

Testemunha: A ex-namorada da vítima era atual namorada do Luiz Fernando,

Kauane
e aí nós tivemos uma linha de investigação. O pai da vítima forneceu

para nós um Pix que foi feito em nome de Luiz Fernando, que de acordo com

a vítima, Geovani Leal, seria para pagar uma camiseta de uma trilha, só que

o irmão dele questionou a respeito dessa camiseta dessa trilha, porque não

seria o Luiz Fernando que iria receber o dinheiro dessas camisetas, dessa

trilha, então a vítima falou para o irmão dele que era relativo
a
entorpecente,

que ele teria comprado de Luiz Fernando e que Luiz Fernando ia trazer para
ele. Luiz Fernando mora no município de Castanheira, então até a Vila vai dar

uns 50 km de estrada de chão. A vítima teria marcado um encontro com Luiz

Fernando no barzinho lá da Vila, lá no mercado da Vila, para pegar esse

entorpecente para posterior fazer uso. A vítima também estava em

companhia de outra pessoa. Se eu não me engano, Maninho era o apelido

dele, o nome correto agora eu não vou me recordar. Aí, assim que a vítima

tem contato com o Luiz Fernando, alguns momentos depois, Luiz Fernando

sai do local e os suspeitos já chega no local e para próximo quando eles vão

sair do mercado da Vila para fazer o uso num Barracão abandonado. O

suspeito já
chama ele
e já começa a desferir disparo de arma de fogo nele, ou

seja, não tinha como o atirador, o atirador é de Juruena, não tinha como ele

saber que o Giovanni Leal ia estar na Vila, naquele lugar, naquele exato

momento, dia e hora, certinho, porque se ele criou a
ri
xa
com a vítima e

fosse matar a vítima, ele procuraria a vítima na casa dela e ele não foi na

casa dela, ele foi diretamente ao bar, ao mercado da Vila, porque ele sabia

que a vítima estava lá, o Luiz Fernando avisou o atirador que a vítima estava

naquele local, o Luiz Fernando foi quem atraiu a vítima para aquele

determinado local e avisou o atirador que ele ali estava. A
Silvany
, a

participação dela seria, ela chegou ao local pilotando a moto com o suspeito

na garupa e assim que ele executou a vítima, ele subiu na moto dela e saiu

do local. Usou tanta frieza que
eles executou
o rapaz na frente de uma

criança, não sei idade certa, mas 5, 6 anos de idade, a menina que estava

junto com os 2 suspeitos e daí ele sai do local. A gente teve contato também

com uma testemunha preservada, que cita que o Luís Fernando, por ciúme,

arguiu dentro do grupo do comando vermelho que a vítima seria do PCC, e

daí assim teria conseguido a execução dele. Só que os depoimentos das

testemunhas direcionam que a motivação seria mais passional por questão

de ciúme, não por questão de briga de facções, porque até mesmo a vítima

antigamente pegava entorpecente do GG, que é o Luís Carlos, e assim que o

GG foi morar em outro local, ele começou a pegar então do Luís Fernando

esse entorpecente. No dia do interrogatório dos 3, todos eles ficaram em

silêncio, no entanto, alguns dias depois, os policiais penais nos
informaram
que
o Luiz Fernando queria retornar à delegacia para prestar um novo

depoimento que ele queria conversar com os policiais civis. Ele, por vontade

própria, mencionou que queria conversar com os policiais civis. Foi então

encaminhado um ofício para o CDP para fazer a apresentação dele dentro da

delegacia. Então, na delegacia, ele mencionou como aconteceu. Ele alegou

que foi ele que marcou um encontro com a vítima lá, na verdade, ele afirma

que quando ele chegou no bar, a vítima já estava e que o John de Andrade

estava ali e estava querendo matar a vítima por causa de uma rixa, e daí ele

informou, por medo de não ser morto por pelo John de Andrade. O John,

apesar de ter poucas passagens criminais a gente sabe que o John é uma

pessoa muito perigosa no município de Juruena, inclusive, colaboradores

estava falando
pra
nós que após a morte do Giovanni Leal, ele estava

planejando de matar um personal lá do município de Juruena.

(...)”

A testemunha
Valdenir de Oliveira Lira,
que
acompanh
ou
a investigação narr
ou
em juízo
que
:

(...) Ministério Público: O que é que você tem conhecimento sobre esses fatos?

Testemunha: A informação que chegou até para a gente aqui de Juruena e é isso também que vem através de terceiros que os dois haviam cometido esse homicídio.

Ministério Público: Os dois quem?

Testemunha: O John e a
Silvany
. Informações essas que diz que disseram que a
Silvany
estava pilotando a moto e o John que efetuou o disparo sobre a vítima lá em Castanheira. Essa foi a informação que chegou para a gente aqui. Essas informações a gente passou para o núcleo de inteligência e logo após lapso temporal, é acionado a gente aqui em Juruena para a gente, para a gente localizar a residência de ambos, devido já estar com a preventiva em mãos para a gente estar cumprindo a preventiva. (...).

O
cor
réu
J
ohn de
A
ndrade
O
liveira
, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria do
s disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima Geovani Leal da Silva
, asseverando que foi o corréu
, ora recorrente,

Luiz Fernando Trajano Ferreira
que
lhe encomendou o crime, bem como lhe mostrou a vítima, aduzindo que apesar de sua esposa, a ora
recorrente
Silvany
Fernandes Rodrigues, ter pilotado a moto que o levou até o local do crime, ela desconhecia que ele praticaria o homicídio,
conforme trecho que segue
:

“(...)
Juiz:

Tá
,
é
,
bom
,
essa acusação aqui
a
tribuiu ao senhor a prática do
homicídio
Geovani Leal da Silva
, juntamente com Luiz Fernando
,
Silvani Fernandes. É
,
o senhor praticou esse homicídio?

John:

Sim.

Juiz:

Como que foi? Por que que o senhor
...
como que foi que o senhor
...

p
or que o senhor praticou
esse
homicídio
?

John:

Mas eu não record
o certinho...

p
orque
, eu

a
cho que eu, eu não, eu não.
Minha esposa
nem sabia disso
, e
ntendeu? Que eu vim
, e
u vim para
mim
ir para castelo ali e ela não sabia
, falava para mim o que que era,

e
la veio para saber se está com ciúme de mim por causa de outra mulher. E
em
nenhum momento ela sabia
do
fato que aconteceu
.

Juiz:

Tá
, a

Silvany

não sabia, mas
eu

estou
perguntando do senhor, por que que o
sr.

m
atou
a
vítima
?
P
orque que isso, o que que aconteceu?
Por que

que o senhor foi lá matar?

John:

Aí
eu

não me
recor
do
certo porque
que
foi
não
.

Juiz:

Tá
, como que o senhor matou o
G
ilvani
? Como que o senhor
matou ele
, como? Como que foi? Como que o senhor matou?

John:

Foi lá na cidade, eu não, não conhecia lá, não sabia n
ão
.

Juiz:

Ah, então como o senhor apareceu lá e matou esse senhor?
O

sr
. e
vaporou lá
?

C
omo foi,
por que
foi que o senhor apareceu lá no lugar lá para matar? O senhor veio da
onde
e por que que você

veio

pra
matar ele?

John:
Me mostraram ele e me levaram lá.

Juiz:

Ah,
tá
. Alguém mostrou
ele e falou
é para matar essa pessoa, é isso? Então o senhor não tinha o motivo do senhor?

John:

Não,
nenhum
motivo
.

Juiz:

E o senhor
ia
receber algum dinheiro para matar ele?

John:

Não, não me falou nada não.

Juiz:
Então o
senhor estava matando de graça?

John:

Não, só que
lá, no momento, eu
, sei lá, não sei.

Juiz:

O senhor é vinculado a alguma facção criminosa?

John: Não.

Juiz:
Entendi, o senhor estava fazendo um favor para algum amigo?

John:
Não entendi sr.

Juiz:

O senhor matou
,
o senhor disse que matou
o
Giovanni. Disse que pediram para o senhor apontar lá quem era e o senhor for lá matar. O
senhor estava fazendo algum favor para algum amigo matando esse
Giovanni?

John:
Eu não conhecia e e
sta pessoa não conhecia também muito
, não c
onhecia não.

Juiz:

Alguém falou
para o
p
a
r
a que o

senhor matasse essa Giovanni. O senhor falou
:
beleza
, não
, estou fazendo nada
, v
ou lá matar o Geovani. Foi assim
?

John:

Não, não sei
, medo alguma coisa assim, eu não sei
. Eu
fui e fiz essa coisa.

Juiz:
O sr.
estava bêbado?
O
senhor estava embriagado, é isso o senhor falou?

John:

Não
,
assim, eu acho que só pode
eu ter bebido alguma coisa e ele falou eu fui e ... Eu m
e arrependo do que eu fiz
porque

e
u
não
pensei na hora e
se
eu tivesse falado da minha esposa,
ela tinha me dado
conselho. Mas eu não comentei nada com ela.

Juiz:

Sua esposa na época, já era
Silvan
y
?

John: Sim, isso

Juiz:

V
ocê estava bebendo
onde

seu
Jo
hn
? O senhor estava bebendo onde?

John:

Não, eu acho que
era uma bebida que eu tinha levado comigo,
na bolsa. Que eu bebia algum
gole assim, que
ta
va
na
b
olsa
.

Eu sei
que aconteceu isso foi. E
u me arrependo muito, não tinha
porque
eu fazer isso, eu sou trabalhador.

Juiz:

E
o sr.

o senhor chegou
, o senhor
matou ele

c
omo
?

O sr.
deu tiro
, deu facada,
como foi?

John:
Foi tiro.

Juiz:

Onde o senhor conseguiu essa arma?

John:

Eu
não me
recorde certo
quem que me deu, porque não era minha.

Eu não recordo quem que foi.

Juiz:

C
erto. E que arma que
era,

uma
p
istola
, um
38,
o
que era?

John:

A
cho que era
38
, 38
.

Juiz:

Entendi.
O sr.
morava
onde
antes lá
, o
sr
morava em
Castanheira?

John:

Não entendi sr.

Juiz:

O senhor morava em
Castanheira
?

John:

Juroarena
.

Juiz:

O senhor tinha algum apelido?

John:

Não, não.

Juiz:

O senhor conhecia o Giovanni?

John:

Não.

Juiz:

Qual que era o seu apelido, João?

John:
Me
chama
vam
de nego
quando era
pequeno
, meu apelido era nego.

Juiz:

O senhor conhecia
o
Luís Fernando?

John:

Também não.

Juiz:

O senhor tomou conhecimento que o

o
sr.
Luis

Fernando falou que o
s
r.
Giovanni devia
drogas para o
sr
?

John:

Eu
vi ele
só
nesse
dia
aí,
esse menino
, eu não
conhecia
ele
não
.

Juiz:

O senhor sabe que ele falou que o senhor vendia droga, que o sr
.
vendia
e
q
ue o Gilvan estava devendo droga para o senhor sabe disso ou não?

John:

N
ão
.

Juiz:

E o senhor fala o que sobre isso
, dele dizer que
o sr
.
vendia droga p
ara o
Giovani e
o
Giovani est
ava devendo

d
roga para
o

sr.
,
o
que que o senhor fala
?

J
ohn:
Isso daí não, isso
dai
não é
verdade não
.

Juiz:
É
mentira do
, é
mentira
do
Luís Fernando
?

John:
Eu não conhecia o
rapaz lá. Não conhecia o rapaz, não.

Juiz:

Entendi.

John:

E ele não vendia
nada para mim não

Juiz:

Entendi
.

E
le
também falou
quando foi ouvi
do que o senhor

p
ressionou
e
le
,
pressionou
ele para matar
o Giovani, o Luís Fernando fala que o senhor
pressionou ele
para matar o Giovani. O sr. Pressionou ele?

John:
Eu nem conhecia ele, o
rapaz lá
eu nem conhecia e eu jamais faria isso com ele
.

Juiz:

Ele pediu sua
a
r
ma para matar, o senhor
pediu ajuda
dele
?

John:

De quem?

Juiz:
Do
Luis

Fernando.

John:

Não, não.

Juiz
: Esse aí que está do seu lado
.

John:

Não, eu não
conheci
ele
e nem o rapaz lá não
.

Juiz:

E ele fala que te ajudou a
m
atar também?
Deu u
m tiro dele. Pelo menos consta aqui que ele falou isso que
o
senhor teria ajudado? Ele teria ajudado o senhor? Isso não é verdade, então?

John:
Eu não recordo
não
.

Juiz:

E
o
sr
.

e
stava
morando na cidade
quando
matou o Giovanni ou o sr
.
veio para matar ele?

John:
Eu morava lá em Juruena, eu não conhecia esse local não.

Juiz:

Entendi
.

E
o senhor veio de que
,

a
p
é, d
e carro
,
de carona, de moto, de ônibus?

John:
Eu vim de moto
.

Juiz:

E o senhor dormiu onde?

John:

Hã
.

Juiz:
Dormiu
onde
quando o sr.
chegou?

John:
Eu fiquei
na
C
astanh
eira
lá
, num lugar pertinho lá
.

Juiz:
O s.
r ficou na cara de alguém?

John:

Não, não.

Juiz:

A
Silvan
y
veio com o senhor?

John:
S
im, ela
veio
, só que ela não sabia e falou
:
o que é que
você vai
fazer lá? Ela falou assim, eu vou
lá
e
disse eu
não vou deixar vocês sozinho não, porque o falei, fica aí,
não
vai comigo
não
.
E
la falou
assim, você v
ai
atrás de
mulher. Eu falei não
vai,
mas ela
tinha muito
ciúme de mim
e acabou vindo, mas ela não sabia de nada,
e ela
ficou brava comigo.

Juiz:

Seu João, onde o senhor saiu de Juruena? Quando o senhor saiu de Juruena, o senhor. O senhor já veio para matar o Giovanni?

John:

Não
,
eu vi
m
sem

arma e sem nada
.

Juiz:

Tá
, eu não e
stou perguntando se o senhor veio com
ou sem
arma?
Estou p
erguntando
se o
senhor veio já, o senhor já
tinha

r
ecebido essa proposta
de

matar ele?

John:

Não, senhor.

S
ó
na hora que eu cheguei ali
,
que
eu
che
g
uei
lá
.
Juiz:

O que que o senhor v
eio
fazer
de Juruena

aqui
se o senhor não veio para matar ele
?

O
que que o senhor veio fazer aqui?
O
que que o senhor vai fazer em
C
astanheir
a
se
o sr
.

não
veio para matar o Giovani, o senhor veio para quê?

John:

Falaram que era para
mim
,
que
era para mim
v
im
conversar
.

Juiz:

Quem, quem falou
p
a
r
a
o

sr. Isso?

Q
uem, quem foi que falou
p
a
r
a
o
sr
.
isso?
Para o s
r
.

d
escer
?

John:
Eu não
c
onheci
, eu não me lembro certo quem que foi
.

Juiz:

Tá
, mas o que que era esse assunto? Como então a pessoa ligou
pro
senhor, falou, vem. O senhor foi igual um cachorrinho, não é assim?
O que falam que era?

O senhor concorda que não é desse jeito? Aqui, ó, a pessoa chama o outro e o outro vai igual um Carneirinho lá. Ah, vem aqui, vou conversar com o senhor.
A
lguma coisa
e
le falou
?

Juiz:
O s
enhor conhecia, tinha negócio?

John:
Falou que era para mim matar uma pessoa e
aí eu falei de que não
ia
fazer não e ele falou você vai fazer e eu não sabia de nada

Juiz:

Mas ele falou para o senhor lá em
Juruena
então?

John:

Não,
na hora que
eu
cheguei
ele
f
alou
.

J
uiz:

Ah, ele falou
pro
senhor, ele falou
pro
senhor. Mas então é isto, ô, ô, ô, Jo
hn
. Eu
tô
perguntando, ó o
sr
foi para
Castanheira, o senhor do
j
eito que o s
r. está

falando
pra
mim,
tá
aparecendo sim, que a pessoa falou,
ô

Jo
hn
, vem aqui em Castanheira, que quer
conversar com você e o senhor foi igual um
carneiri
nho
, igual
um
obediente.
É isso
que eu
tô
perguntando
pro
senhor. Por que que o

s
r.
f
oi

Jo
hn?
Para falar sobre o quê? Não era para matar
,
o senhor falou, né?

John:
Na
hora que fui lá, eu cheguei lá e e
le falou isso, que era p
ara
eu
matar
...

Juiz:

Isso ele falou lá, lá em
Castanheira
, que disse que era preciso matar. Eu entendi essa parte. O que eu estou perguntando para o senhor é, por que que o senhor foi lá em Castanheira? O senhor falou,
Ah
, eles me eles me falaram que era para lá conversar. Aí eu estou perguntando para o senhor assim? É isso que eu estou perguntando. O sr.
a
pessoa falou e o senhor foi obediente assim qual
, q
ual Carneirinho? Vou lá, obediente assim. Daí o

sr.
.
e
stá tendo
uma o
rdem para ir lá. O senhor não entende o que eu estou perguntando? Alguém deu
o
rdem para o senhor, ou
f
oi um convite ou o senhor
ia
falar sobre algum negócio? O que que
o sr. f
oi fazer em Castanheira. Já que o senhor está dizendo que não foi para matar, o senhor foi lá porque alguém falou, vai lá, eu quero conversar
com você, que, quem, porque que o senhor teria que ir lá em Castanheira, que que era isso? Era um negócio
?
O sr
.
foi obrigado, quem, como é que foi isso Jo
hn
?

John:
Ele f
alou
para a gente
lá para passar um final de semana
lá,
dai
eu fui e chegando lá eles falaram isso
.

Juiz:

Entendi, mas esse final de semana era p
ara diversão ou para
trabalho
?

John:

Não,
era só para
conhecer lá
,
que eu não conhecia nada
lá, e
u
não sou de

s
air ali
,
eu sou só trabalhava mesmo
, não sou de ir em
festas, coisas assim.

Juiz:

Desculpa, Jo
hn
, não entendi
, ficou
ruim
a
conexão
,
o senhor foi fazer o que
de festa lá
?

John:

Eu s
ó fui c
onhecer lá
,
andar mesmo, lá na cidade mesmo.

Juiz:

Entendi, entendi. Mas quem
f
alou
pro
senhor ir lá que convidou o senhor?

John:

Foi esse mesmo aqui
que falou para eu conhecer lá, esse rapaz
aqui
.

Juiz:

Quem, o
Luís Fernando
?

John:
É
, o rapaz aqui
.

Juiz:
M
as como que
você
conheci
a o
Luiz Fernando
, John?

John:
Eu não sei, eu sei que ele arrumou uma casa e falou para eu ir lá conhecer.

Juiz:
M
as
deixa eu
entender uma coisa, ô Jo
hn
, quando eles chamam o senhor
pra
ir lá em
C
as
t
a
nheira
, o senhor foi? É, ele chamou o senhor? É isso que eu estou tentando entender, Jo
hn
. Ele
obrigou o senhor a ir, chamou o senhor
pra

que,

porque
ele te conhecia?

John:

Não, não.

Juiz:

Vocês participavam de alguma organização, uma empresa, alguma coisa, vocês trabalhavam junto, tinha algum negócio junto?

J
ohn:
N
ão, não, não.

Juiz:

E por que o senhor foi John? Porque do jeito que o senhor está colocando, que foi isso? Foi
,

e
le falou, vem o senhor foi de forma obediente, foi lá se o senhor não
conhecia ele
ou o senhor
conhecia?

John:

N
ão
,
não conhecia
.

Juiz:

O senhor
conhecia ele
antes?

John:

Não conhecia, não.

Juiz:

E por
q
ue o senhor foi

john
?

John:

Eu acho que foi
fraque
za, a
lguma coisa assim que
na
hora
eu num...

Juiz:

Entendi, mas
ele te
obrigou
?

John:
N
ão brigou, não.

Juiz:

Tá
certo então? Fraqueza do que, Jo
hn
, se o senhor está falando que ele falou para matar lá em Castanheira?

John:

Como
que é
sr
?

Juiz:

Por que que o senhor falou para mim que foi um momento de fraqueza do senhor? Quando o senhor atendeu aí
a
solicitação do Luiz Fernando foi lá. Se o senhor disse para mim que o Luiz Fernando não chamou o senhor para matar, é,
l
á em Juruena, mas
a
proposta de matar foi lá, surgiu lá em Castanheira. Porque é que quando ele chama o senhor
e
o senhor falou que foi um momento de fraqueza, se o senhor está falando
para m
im que
ia
lá em Castanheira
p
ara passear, dar uma volta, ir
numa
festa, sei lá.
O que é essa
fraqueza
que o
sr
.
está falando?

John:
É porque eu tinha falado que não ia fazer isso e acabei fazendo né.

Juiz:

Entendi.

John:
a
fatalidade
.

Juiz:

Tá
certo
.
E então ele pediu
pro
senhor fazer. Ele pediu
pro
senhor ir em
Castanheira
. O sr
.
estava em
Juruena
, o senhor veio
e

sua mulher. Daí o senhor foi junto e vocês foram de quê?

John:

Foi de mot
o.

Juiz:

O senhor se arrepende do que o senhor fez
,
de ter matado o Giovani?

John:

Muito
, muito

porque eu não comentei nada com a minha esposa e com a minha mãe, pois se tivesse ela tinha me dado conselho
.
Se eu t
ivesse falado
com ela, com

c
erteza que a minha mãe
tinha falado, meu filho para que que você vai fazer isso?

O que que você
lá para
c
onhecer cidade
,

f
ica aí. A minha mãe gosta, que eu saia, e minha esposa também
e nós
vivíamos
muito bem eu e ela
.

Eu sou trabalhador, trabalho
..
. E
eu perdi
tudo doutor
,
entendeu?

Juiz:
Ô
, John, só mais uma coisa ou só mais uma coisa
.
Quem pediu
pro
senhor é ir em Castanheira, é
,
matar
o
Giovani foi o Luiz Fernando
?

John:

Eu
vim até aqui, aí que eu fui saber,
não sabia que que é que eu
ia
fazer.
..

Juiz:

Mas foi o Luiz Fernando que te chamou?

John:

Isso.

Juiz:

Para matar?

John:
,

Não
,
depois que ele chegou ali que ele comentou

sobre isso
.

Juiz:

Quando foi que o Luiz Fernando comentou com o senhor
que

e
ra para matar o
Gi
o
vani
?

John:

Foi
n
um sábado, um sábado,
no
dia que aconteceu esse fato aí que ele falou.

Juiz:

O senhor devia algum favor para ele?

John:

Não.

Juiz:

Quando o sr
.

f
oi
,
o sr
.
foi é pilotando a moto ou foi a
Silvan
y

que foi J
uruena
para cá?

John:

Foi eu, eu, eu acho que foi. Eu não
me
recordo

certo
, mas acho que f
oi eu sim.

Juiz:

Outra coisa, Jo
hn
? É quando o senhor matou
o Giovanni, o senhor, o senhor, como foi? O senhor parou a moto
?
O senhor continuou com a moto andando
?
O senhor só atirou
de cim
a
da
moto, como foi?

John:

Eu
não me lembro ao certo, eu não me lembro, eu fui chorando e ela
brigou comigo e
não viu nada, ela escutou os estalos lá e falou o que que você
fez, a
Silvany
, entendeu?

Juiz:

Ela que estava dirigindo Jo
hn?

John:

Então ela chegou,
e disse, o que você vai fazer
ai
, e eu disse, fica ai, me espera um pouco
ai
.
Ai
ela

sa
iu para a moto ela que saiu para a moto sim, só
que e
la não sabia de nada.

Juiz:

O senhor estava de garupa então?

John:

É
eu
montei na garupa
.

Juiz:

Como que o senhor soube que era o Giovani?

John:

Foi mostrad
o
para mim. Mostrou o para
mim quem

que
era.

Juiz:

Quem mostrou?

John:

O Luiz Fernando
.

(...
)
.

Cabe salientar que para a pronúncia não se exige prova cabal e inequívoca da autoria, bastando
a
existência de indícios suficientes de que o acusado seja o autor ou partícipe do crime, os quais, na hipótese vertente, encontram-se devidamente caracterizados pelas provas orais colhidas na instrução processual, devidamente amparadas pelos vestígios reunidos na fase investigativa.

Diante desse quadro
,
entende
-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o
s recorrentes
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Nesse sentido é o entendimento
da Corte Superior
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
. [...]

(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
)
”
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste
Sodalício
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo
exigido
tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
.

(
N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
)
”
(grifos meus).

Diante desse quadro, o argumento de fragilidade probatória ancorado apenas e tão somente na negativa veemente quanto à prática do
delito
não
conduz à aventada fragilidade da prova carreada aos autos.

Especificamente quanto à negativa de autoria da recorrente
Silvany
, a sua negativa de autoria, aliada às declarações prestadas no interrogatório de seu marido, ape
nas trazem uma versão dos fatos que deverá ser submetida a julgamento perante o tribunal do júri, eis que era ela que pilotava a motociclet
a no momento do crime, bem como que faria parte de organização criminosa e possuía desentendimento pretérito com a vítima.

O mesmo pode ser dito quanto às qualificadoras
do crime de homicídio
.

A qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, fundamenta-se nos relatos de que o crime teria sido motivado por “suposta dívida de drogas” que a vítima possuiria
.

Nesse sentido entende este e. TJMT:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO [PRIMEIRO RECORRENTE] - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - SEGUNDO RECORRENTE - PRONÚNCIA - INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - PRIMEIRO RECORRENTE - INFORMAÇÃO ANÔNIMA RECEBIDA PELA POLÍCIA CIVIL - DILIGÊNCIAS COM MORADORES DO LOCAL DO CRIME - TEMOR - REPRESÁLIA - DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES - ADMISSÃO DA AUTORIA AO GENITOR DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO - INDÍCIOS SUFICIENTES - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO PRIMEIRO RECORRENTE - CRIME CONEXO - COMPETÊNCIA DO JÚRI - SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DE HOMICÍDIO - SEGUNDO RECORRENTE - INFORMAÇÃO ANÔNIMA NÃO CORROBORADA POR PROVA JUDICIALIZADAS - ARESTOS DO TJMT - DESPRONÚNCIA - RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO RECORRENTE PROVIDO.

Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.” (RSE NU 1023917-10.2021.8.11.0003)

O julgamento da suposta coação no curso do processo compete ao Tribunal do Júri, por força da conexão (STJ, HC nº 103.049/AC).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação e forma de execução do homicídio - praticado em concurso de agentes, em via pública, após emboscada e em razão de dívida de drogas -, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso
encontra-se
apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva” (TJMT,
Ap
nº 23950/2018).

A informação anônima recebida pela polícia civil, sem amparo em provas judicializadas, não se mostra suficiente para submetê-lo a julgamento popular (TJMT, RSE N.U 1008346-76.2019.8.11.0000).

O juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

(N.U 0004801-49.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

Igualmente há elementos a indicar

a
incidência da qualificadora d
o recurso que dificultou a defesa da vítima por
dissimulação (art. 121, § 2º, IV, do C
ódigo Penal
), considerando que a vítima teria sido atraída por Luiz Fernando ao local do crime, sob o pretexto de receber droga adquirida.

Este TJMT entende que
havendo elementos nos autos de que o crime de homicídio ocorreu com a
atração da vítima
usuária de drogas
sob o pretexto
de
consumo de
entorpecentes configuraria a qualificadora da dissimulação:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que os pronunciou por tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima), por duas vezes, e por organização criminosa armada, visando a impronúncia dos crimes ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

ii
. questão em discussão

Há três questões: 1) ilegalidade dos mapas de tornozeleira eletrônica; 2) ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva dos crimes; 3) qualificadoras não estariam caracterizadas.

iii
. razões de decidir

O laudo de monitoramento eletrônico da tornozeleira não apresenta ilegalidade, tendo sido precedido de autorização judicial, afastando-se a alegação de quebra da cadeia de custódia.

A materialidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado está comprovada pelos laudos periciais e depoimentos das vítimas e agentes policiais, que relatam a dinâmica dos fatos e os disparos de arma de fogo.

Existem indícios suficientes de autoria que justificam a pronúncia, sobretudo pelo reconhecimento do segundo recorrente como responsável por efetuar os disparos de arma de fogo e nos dados do mapa de monitoramento eletrônico que posicionam o primeiro recorrente no local do crime.

As qualificadoras do motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, uma vez que há indícios de que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, em contexto de organização criminosa, e que as vítimas foram atraídas ao local mediante dissimulação.

Os indícios do crime conexo de organização criminosa e envolvimento dos recorrentes com a facção criminosa Comando Vermelho estão consubstanciados pelos depoimentos das vítimas e agentes policiais, justificando sua submissão ao Tribunal do Júri.

iv
. dispositivo

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II; Lei 12.850/2013, art. 2º, § 2º; CPP, art. 413; Resolução CNJ nº 412, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 94.803/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.06.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019; TJMT, RSE nº 1001637-84.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 15.11.2023.

(N.U 1021999-61.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Quanto à qualificadora do perigo comum
, prevista no
art. 121, § 2º, III, do C
ódigo
P
enal
, também restam indícios para sua apreciação, pois os disparos de arma de fogo foram efetuados em local público, com a presença de diversas
pessoas, inclusive uma criança de 5 a 6 anos de idade, revelando potencial risco a terceiros.

A jurisprudência
deste e. Sodalício é no sentido de que o disparo de arma de fogo em lugar público é
idônea
para a pronúncia
com base na qualificadora de perigo comum:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum (art. 121, §2º, I, III e IV, CP). A defesa alega constrangimento ilegal, argumentando que o decreto preventivo não apontou elementos concretos que justificassem a manutenção da prisão com base na ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se os elementos de autoria e materialidade justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (
ii
) se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e suas repercussões sociais, fundamenta a segregação cautelar para preservação da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta do crime justifica a prisão preventiva, pois o delito foi praticado em local de grande circulação, com uso de arma de fogo, e por motivo torpe, em contexto de vingança pessoal, configurando um risco real e específico à ordem pública.

4. O modus operandi, com disparos em local público, além de resultar em duas vítimas, causou grande repercussão social e representa ameaça concreta à segurança coletiva.

5. Predicados pessoais do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando a periculosidade da conduta e o potencial de perturbação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

6. Tese de julgamento: A gravidade concreta do crime de homicídio triplamente qualificado, praticado com violência em local público e por motivo torpe, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I, III e IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/07/2024.

(N.U 1028757-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)

Assim, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
do crime de suas qualificadoras,

a manutenção da pronúncia do recorrente é medida que se impõe, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do
Júri

para
apreciação do mérito da causa.

A discussão sobre qual versão dos fatos será acolhida, se a versão d
os acusados
ou a dada pel
as

testemunhas
, deverá ser decidida pelo
C
onselho de
S
entença
.

Do que se observa dos autos, é que apenas os jurados podem dirimir todas as versões ventiladas ao longo de todo o levantamento de informações sobre o crime em tela.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
s recurso s e NEGO -LHE S PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a pronúncia do
s
recorrente
s

Luiz Fernando Trajano Ferreira e Silvany Fernandes Rodrigues de Freitas
, nos precisos termos da sentença
de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025